Tribunal: TCU
Processo: 012.833/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Emanuel Bartolomeu Brandao Vergetti contra o Acórdão 6.599/2022-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Emanuel Bartolomeu Brandao Vergetti em face do Acórdão 6599/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, servidor aposentado da Fundação Nacional de Saúde, e fez determinações no sentido de fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.